Tribunal: STF
Processo: AI 100014
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
- REGIMENTO INTERNO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO
CONTENCIOSA (AÇÃO DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO AO PORTADOR).
INOCORRENDO AS RESSALVAS CONTIDAS NO "CAPUT" DO ART-325 DO RI/STF,
PERMANECE INALTERADO O OBICE PREVISTO NO SEU INCISO V, "C". AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.